Tribunal: STF
Processo: ARE 1552906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL NÃO IMPLEMENTADO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. ARTIGO 173, II, DO CTN.



    1. O prazo decadencial tem início com o fato gerador verificado materialmente, enquanto o prescricional com a declaração formal dessa verificação e o não cumprimento da obrigação.



    2. A hipótese dos autos é aquela retratada no artigo 173, II, do CTN. Não se trata de interrupção do prazo decadencial, mas de novo prazo considerando a anulação do lançamento em razão de vício formal. Assim, uma vez que observados os prazo pela Fazenda Nacional, não há que se falar em decadência.



    3. A alegação central da apelante é que, por ocasião do novo lançamento, a Fiscalização Previdenciária reabriu integralmente a atividade fiscalizatória, inclusive reanalisando a documentação e os livros contábeis da ora apelante para lavratura do lançamento substitutivo fato que, por si só, demonstra que ocorreu inovação na parte substancial do lançamento, resultando em divergência dos valores originalmente cobrados bem como na lavratura de 12 novas NFLDs, o que afronta o artigo 173, II, do CTN.



    4. A reabertura de fiscalização com análise de documentos da apelante não se mostra como fato suficiente para concluir que houve inovação no lançamento. Ao revés, se mostra necessário para que não mais exista o vício que motivou a anulação do primeiro lançamento.



    5. Ademais, quanto à modificação da base de cálculo, verifico que a própria Administração reconheceu a limitação do novo lançamento ao acolher parcialmente a impugnação administrativa do Executado, concluindo que : “Nesses termos, cabe razão em parte à impugnante no sentido de que as diferenças a maior identificadas nas bases de cálculo, bem como a cobrança de contribuições em competências não abrangidas pelo lançamento tornado nulo, revelam-se, in casu, fulminadas pela decadência, segundo os critérios previstos nos arts. 150, §4º e 173, I, do CTN, aplicáveis às hipóteses de revisão do lançamento, de acordo com art. 149, parágrafo único do CTN...”



    6. Mantida a base de cálculo, não se pode concluir que a divergência dos valores implicou em alargamento da referida base como alega o apelante. Tais valores, maiores e menores, como informado na apelação, podem decorrer de mero acerto de cálculo, o que se mostra plenamente viável no novo lançamento.



    7. Finalmente, ainda considerando a manutenção da base de cálculo, o fato de o crédito inicial ter sido dividido em 12 novas NFLDs (algumas delas extintas ainda em sede administrativas), esta relacionada com organização administrativa do Exequente, em nada alterando o lançamento inicial anulado.



    8. Apelacáo de BOLSA DE VALORES DE RIO DE JANEIRO não provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II e XXXVI; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente